Tribunal: TJBA
Processo: 8012188-56.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012188-56.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ROSELITA PEREIRA SOARES QUEIROZ Advogado(s): JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, VICTOR BARREIROS RODRIGUES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO APELADO: I9 FITNESS ACADEMIA LTDA e outros Advogado(s):LUCIANA CARIBE REIS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACADEMIA DE GINÁSTICA. LESÕES DECORRENTES DE TREINAMENTO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de academia de ginástica, em virtude de alegadas lesões sofridas em razão de exercício físico intenso e desproporcional ministrado por profissional da instituição no primeiro dia de treino. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por concessão da justiça gratuita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No recurso, a Apelante sustenta falha na prestação do serviço, demonstrada pelo conjunto probatório que evidencia o nexo entre a conduta dos prepostos da academia e os danos sofridos, requerendo a reforma da sentença. Apenas um dos Apelados apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) se houve falha na prestação dos serviços por parte da academia, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se há nexo de causalidade entre os exercícios realizados e as lesões suportadas pela Apelante, com consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais pleiteados. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa. 4. Restou incontroverso que a Apelante realizou matrícula e, no mesmo dia, participou de treino conduzido por preposto da academia, vindo a sofrer lesões musculares nos membros inferiores, conforme atestado por exames médicos contemporâneos aos fatos. 5. A documentação apresentada pela Apelante — relatórios médicos, exames, conversas com representantes da academia — demonstra a ocorrência de dano, o nexo com a atividade realizada e a ausência de avaliação prévia de sua condição física. 6. A academia não apresentou ficha de treino, nem documentação que comprovasse os critérios adotados na definição da carga de exercícios, tampouco promoveu qualquer diligência técnica (como perícia) para afastar a alegação de nexo causal. 7. O depoimento da testemunha da academia evidenciou falhas no procedimento adotado pelo instrutor, que não soube explicar tecnicamente os critérios do treino aplicado, revelando ausência de protocolo de avaliação individualizada. 8. A ausência de documentação técnica e de prova desconstitutiva da responsabilidade reforça o dever de indenizar, na medida em que não foi demonstrada qualquer excludente prevista no art. 14, §3º, do CDC. 9. Os danos materiais foram comprovados por documentos de despesas com medicamentos e transporte. 10. O dano moral é evidente diante da gravidade das lesões, afastamento laboral e repercussões na rotina da Apelante, sendo fixado em R$ 15.000,00, valor proporcional e adequado à função compensatória e pedagógica da indenização. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A academia responde objetivamente pelos danos causados a aluno por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A ausência de avaliação prévia, de ficha técnica de treino e de justificativa técnica para a definição das cargas utilizadas configura defeito na prestação do serviço. 3. Comprovado o nexo causal entre o exercício físico realizado e as lesões sofridas, é devida a indenização por danos materiais e morais.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI e VIII, 14, §3º; CPC, arts. 373, II, 464, 931, 937, I, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012188-56.2022.8.05.0080, sendo Apelante Roselita Pereira Soares Queiroz e Apelados I9 Fitness Academia Ltda e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator